Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-57.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a firme e coesa palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e restando demonstrado que a intimidação sofrida foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
3. Recurso desprovido.